Tribunal: TJES
Processo: 0005931-46.2023.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Posse de Drogas para Consumo Pessoal
Data de julgamento: 2025-08-29

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0005931-46.2023.8.08.0012
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
APELADO: MATHEUS HENRIQUE SANTOS SILVA
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Relatora
: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso não conhecido por não preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA. APELAÇÃO CRIMINAL. JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. DIREITO PENAL. LEI DE DROGAS. POSSE PARA CONSUMO PESSOAL (ART. 28 DA LEI Nº 11.343/2006). PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. CRIME DE PERIGO ABSTRATO. SAÚDE PÚBLICA. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

1. Relatório com base na denúncia (ID n.º 13964255): “Consta dos autos do Termo Circunstanciado que, no dia 19 de setembro de 2023, por volta das 13h50min, na Rua Vinte, n.º 181, bairro Rio Marinho, Cariacica/ES, o ora denunciado MATHEUS HENRIQUE SANTOS SILVA trazia consigo, para consumo pessoal, aproximadamente três (3) buchas da substância conhecida como maconha e um (1) pino da substância conhecida como cocaína, conforme Termo de Apreensão constante em fl. 10 dos autos físicos e Laudo de Exame Químico, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar. Posse de Cannabis para consumo pessoal: Requer-se a suspensão parcial do presente feito até que o rito a ser observado em casos de posse/porte de Cannabis para uso próprio, incluindo os atos processuais correspondentes, seja delineado pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ), nos termos do anunciado do Recurso Extraordinário nº 635.659. Posse de Cocaína para consumo pessoal: Consta dos autos que durante a efetivação do mandado de prisão condenatória, identificado pelo número 0142995 16.2018.8.13.0245.01.0001-23, emitido pela 1ª Vara Criminal da Comarca de Santa Luzia, Estado de Minas Gerais, em desfavor do denunciado MATHEUS HENRIQUE SANTOS SILVA, além de sua detenção, foram encontradas na residência três (3) buchas da substância conhecida como maconha e um pino contendo cocaína, localizado no bolso do denunciado. Diante do exposto, o Ministério Público denuncia MATHEUS HENRIQUE SANTOS SILVA como incurso no artigo 28 da Lei 11.343/06, e requer que autuada esta, instaure-se o devido processo, observado o procedimento sumaríssimo previsto nos artigos 77 e seguintes da Lei nº 9.099/95, citando-se o denunciado para se defender, recebendo a denúncia e ouvindo-se as pessoas abaixo indicadas e prosseguindo-se até final decisão condenatória”.

2. A sentença objurgada (ID n.º 13964271) absolveu o réu MATHEUS HENRIQUE SANTOS SILVA da acusação de posse de drogas para consumo pessoal. Em relação à posse de maconha, o juízo determinou o arquivamento do feito por atipicidade da conduta, com aplicação de medida de advertência. Quanto à cocaína, reconheceu a atipicidade da conduta pela aplicação do princípio da insignificância, considerando a pequena quantidade apreendida e a ausência de especial reprovabilidade do comportamento, absolvendo o acusado com fundamento no art. 386, III, do Código de Processo Penal.

3. Através de apelação criminal (ID n.º 13964272), o Parquet pleiteia a reforma do ato sentencial para a condenação do Réu nos termos do art. 28, da Lei 11.343/2006, pela inaplicabilidade do princípio da insignificância ao caso. Em contrarrazões (ID n.º 13964275), o Réu pugna pela manutenção do ato sentencial recorrido.

4. O pleito recursal merece acolhimento. O recurso encontra-se devidamente fundamentado e alinhado com a jurisprudência dos tribunais superiores. Entende-se que inexiste à inaplicabilidade do princípio da insignificância em razão do fato de se tratar de crime de perigo abstrato, cujo bem jurídico protegido é a saúde pública. Nesse sentido, entendeu o STJ em diversos julgados, como: HC 461377/PR, EDcl no HC 463656/SP, AgRg no HC 387874/MS e outros. Ausentes, portanto, matéria legal ou jurisprudencial capaz de sustentar a manutenção do ato sentencial recorrido, necessária a reforma para a condenação do Réu, tendo em vista o vasto acervo probatório juntado aos autos, não sendo necessárias demais considerações visto que as punições previstas não possuem determinação de privação de liberdade. Ademais, os termos concernentes ao cumprimento das medidas deve ser definida pelo crivo do juízo de piso ou de execuções penais tendo em vista o maior conhecimento quanto às capacidades e disposições municipais.

5. Passo à dosimetria da pena, em obediência ao critério trifásico do art. 68 do Código Penal. O crime previsto no art. 28 da Lei nº 11.343/2006 estabelece as penas de advertência, prestação de serviços à comunidade ou medida educativa, com prazo máximo de 05 (cinco) meses para primários e 10 (dez) meses para reincidentes (art. 28, §§ 3º e 4º). A fixação do prazo deve observar as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, com preponderância sobre a natureza e a quantidade da substância apreendida, conforme o art. 42 da Lei de Drogas.

6. Primeira Fase: Fixação da Pena-Base

Na análise das circunstâncias judiciais (art. 59, CP), verifica-se que a culpabilidade do agente é normal ao tipo penal; não há nos autos elementos para aferir sua conduta social ou personalidade; os motivos e consequências do delito são inerentes ao crime de posse para consumo. Contudo, a natureza de uma das substâncias apreendidas, cocaína, um entorpecente de alto poder lesivo e potencial de dependência, justifica uma valoração negativa e a fixação da pena-base acima do patamar mínimo. A quantidade, por outro lado, é ínfima (um pino), o que serve para atenuar o aumento. Ponderando tais vetores, notadamente a natureza da droga, fixo a pena-base em 60 (sessenta) dias de cumprimento de medida.

7. Segunda e Terceira Fases: Pena Provisória e Definitiva

Na segunda fase, reconheço a circunstância agravante da reincidência, comprovada pelo mandado de prisão decorrente de condenação anterior pelo crime de tráfico de drogas (art. 33 da Lei 11.343/2006), conforme informado nos autos. Em contrapartida, verifico a presença da circunstância atenuante da confissão espontânea, uma vez que o réu admitiu a posse das drogas para consumo próprio na fase inquisitorial. Consoante entendimento pacífico dos Tribunais Superiores, a agravante da reincidência e a atenuante da confissão são igualmente preponderantes, devendo ser compensadas. Assim, mantenho a pena provisória em 60 (sessenta) dias.

Na terceira fase, inexistem causas de aumento ou de diminuição a serem consideradas.

8. Da conclusão.

Ante o exposto, conheço do recurso de apelação e, no mérito, dou-lhe provimento para reformar a r. sentença absolutória de primeiro grau e, por conseguinte, condenar o réu MATHEUS HENRIQUE SANTOS SILVA pela prática do delito tipificado no art. 28 da Lei nº 11.343/2006. Em consequência, aplico-lhe a pena de medida educativa de comparecimento a programa ou curso educativo (art. 28, III), a ser cumprida pelo prazo de 60 (sessenta) dias, cujas condições e fiscalização ficarão a cargo do Juízo da Execução competente..

7.

Sem custas e honorários

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)